Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRESPASSE VERBAL. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. O trespasse não pode ser feito de forma verbal, haja vista o dispositivo legal que determina o averbamento do contrato no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 1144 do CC).
2. A alienação de estabelecimento comercial de forma irregular não produz efeitos perante terceiros.
3. O autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, I, do CPC, visto que bastaria fornecer documentos referentes à contabilidade do restaurante
4. Recurso não provido.